Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727003-17.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL JORCELINO DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SEA I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor SAMUEL JORCELINO DE ARAUJO em face de sentença (ID 69476790) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF (ID 67235497), que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SEA I, BRB BANCO DE BRASILIA AS, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Adoto o relatório da sentença: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SAMUEL JORCELINO DE ARAUJO em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A., BANCO SANTANDER BRASIL S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SEA I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, partes qualificadas nos autos. A parte autora afirmou que, ao longo dos anos, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros oferecidos por instituições financeiras, sem avaliação de risco. Alegou que incorreu em superendividamento, que a levou à insolvabilidade, apesar da condição de servidor público. Asseverou que a elevada incidência de juros e outros encargos vem prejudicando não apenas o seu próprio sustento, como também o de sua família. Sustentou que, no momento, estão comprometidos mais de 670% de seus vencimentos líquidos com o pagamento de dívidas, cujo montante devido chega a R$630.868,77. Ponderou sobre a necessidade de limitação das dívidas a um máximo de 35% da renda da parte autora. Defendeu, assim, a parte autora a necessidade de repactuar as suas obrigações com as instituições supramencionadas, preservando-se o mínimo existencial e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Assim, ajuizou a presente demanda com pedido liminar, por meio da qual pretende a autora concessão de tutela de urgência que obrigue a ré a limitar os descontos em sua conta corrente ao percentual de 35% dos seus rendimentos líquidos, bem como para que se abstenham de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas ora discutidas. No mérito, pugnou pela confirmação da medida liminar bem como a revisão dos contratos, com o ajuste dos juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central. Foi determinada emenda à inicial no ID 221559336. Emenda acostada no ID 222420535. É o relato necessário. O Autor interpõe recurso de apelação (ID 69476792). Pede a concessão de gratuidade de justiça, sob a alegação de que o apelante é servidor público, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não tem condições de arcar com as despesas processuais. Argumenta que, embora conste em sua folha de pagamento o valor líquido de R$ 4.290,59 (quatro mil duzentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos), essa não é a realidade a qual vive o apelante, haja vista que há outros descontos em sua conta pessoal. No mérito, alega que: (i) em razão de possuir dívidas no montante de mais de R$ 627.930,82 (seiscentos e vinte e sete mil novecentos e trinta reais e oitenta e dois centavos) a apelante pleiteou pela limitação dos 30%, bem como anexou devidamente nos autos o plano de pagamento; (ii) foi determinada emenda a inicial com determinação para que a parte autora comprove o comprometimento de renda e comprovasse a hipossuficiência, o que foi devidamente feito, entretanto, o juízo a quo julgou improcedente os pedidos; (iii) o processo extinto estava na etapa da conciliação, ou seja, uma fase do processo no qual é possível a negociação das dívidas, apresentando plano de pagamento mais abrangente, haja vista a possibilidade de acordo mais favorável para ambas as partes, o que não foi possibilitado pelo juízo; (iv) o plano de pagamento somente ultrapassou o prazo legal, haja vista ter um saldo devedor que não teria possibilidade de pagamento em sessenta meses, haja vista que as dívidas acumulam o valor de mais de R$ 627.000,00 (seiscentos e vinte e sete mil reais), ou seja, com intuito de não prejudicar os credores, o apelante sugeriu o aumento do limite legal previsto para arcar devidamente com débito; (v) a possibilidade comentada, é perfeitamente aplicável, haja vista que há alguns enunciados que tratam acerca da ampliação do prazo, com base na gravidade da conduta do fornecedor, bem como as possibilidades financeiras do autor. Preliminarmente, requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pede o provimento do recurso, para reformar a sentença para que o processo tenha tramitação regular. Contrarrazões do BANCO DO BRASIL S.A. (ID 69476798), na qual pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto, o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da Requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, o Apelante juntou aos autos contracheque (ID 69475957), nos quais se verifica que ela percebeu remuneração bruta no valor de R$ 15.174,21, em agosto de 2024, com remuneração líquida no contracheque em razão dos descontos por volta de R$ 12.633,28, ou seja, quantia superior a cinco salários-mínimos mensais. Diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos, é possível constatar que o Apelante não se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Por esse motivo, indefiro o pedido de concessão do benefício de gratuidade requerido na apelação. Ante o exposto, INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita em favor do Recorrente e determino o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2025 17:53:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador